Tribunal: CARF
Processo: 15504.727286/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.727286/2013-01
ACÓRDÃO
2002-010.056 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DROGAZAP LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE DE PESSOAS JURÍDICAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INTERESSE COMUM, ART. 124, I DO CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
Não restando comprovada pela fiscalização a existência de interesse
comum na situação que constitua o fato gerador não persiste a imputação
de responsabilidade solidária a pessoa jurídica.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento parcial apenas para afasta a responsabilidade
solidária da recorrente.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.056 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727286/2013-01
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima (substituto integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente a conselheira
Luciana Costa Loureiro Solara, substituída pelo conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada,
relativo às contribuições previdenciárias parte patronal e parte dos segurados, no período de
01/01/2008 a 31/12/2008, consubstanciado nos seguintes DEBCAD ́s:
- DEBCAD 37.402.6734, no valor de R$ 56.666,14, referente às contribuições
devidas à Seguridade Social a cargo da empresa, as destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais de trabalho – GILRAT.
- DEBCAD 37.402.6742, no valor de R$ 19.791,30, de exigência de contribuições da
parte dos segurados empregados, retidas e não recolhidas.
- DEBCAD 37.402.6750, no valor de R$ 4.982,71, de exigência de diferenças de
contribuições da parte dos segurados empregados, não retidas e não recolhidas, apuradas pela
fiscalização.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 24/36), salienta que o objetivo social é a
dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas
embalagens originais, substâncias, produtos, aparelhos ou acessórios cujo uso ou aplicação esteja
ligado à defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de ambientes para
fins diagnósticos e analíticos, cosméticos, produtos dietéticos, óticos, de acústica médica,
odontológicos e veterinários, como drogaria, produtos alimentícios designados como
conveniência, bomboniere e drugstore, extensivo a todas as filiais.
Cita que em atendimento à intimação fiscal, a empresa apresentou as Folhas de
Pagamentos, Convenções Coletivas e contratos sociais, sendo que estes documentos, bem como
demais informações dos sistemas previdenciários, serviram de base para a apuração das
contribuições devidas, no período do lançamento.
Relata também que a empresa entregou uma carta endereçada à Delegacia da
Receita Federal do Brasil – DRF – Belo Horizonte alegando não possuir o Livro Diário pelo motivo
de “estar reorganizando a empresa, com a nova Administração emprenhada em reorganizar toda a
empresa”, assinada pelo contador, Sr. Glaubert José Oliveira – CRC 105325.
A autoridade lançadora informa que restou confirmado no curso da ação fiscal o
interesse comum em assuntos particulares entre a AUTUADA e outras seis empresas indicadas a
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.056 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727286/2013-01
3
seguir, as quais foram consideradas como responsáveis solidárias pelos créditos previdenciários
oriundos do presente lançamento: 1) COOPERFARMA LIMITADA (CNPJ 02.098.963/000103); 2)
DINALMED LIMITADA (CNPJ 42.901.439/000135), 3)DROGARIA E FLORA SÃO JORGE LIMITADA
(CNPJ 17.277.252/000165), 4) EMBRAMED LIMITADA(CNPJ 17.551.664/000141), 5) EXPRESS
DROGAS LIMITADA (CNPJ 05.253.761/000179) e 6) MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
LIMITADA (CNPJ 17.875.154/000120),
Cita que foram emitido e encaminhado para as mesmas os TERMOS DE SUJEIÇÃO
PASSIVA, parte integrante dos presentes AI.
Após apresentação de impugnação pela responsável MEDQUIMICA INDUSTRIA
FARMACEUTICA LTDA, foi proferido Acórdão n° 07-34.508 - 6a TURMA da DRJ em Florianópolis/SC
de e-fls. 136/144, a qual julgou improcedente a impugnação.
Inconformada com referida decisão, a responsável MEDQUIMICA apresentou
recurso voluntário (e-fls. 182/186), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual
adoto o relatório da DRJ:
Cita que não merece prosperar o Termo de Sujeição Passiva Solidária emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termo do art. 124, I do CTN.
Aduz que o CTN não determina o que é interesse comum, sendo que esta
expressão apresenta um conceito indeterminado e se faz necessário proceder
uma interpretação sistemática das normas tributárias. Cita que não basta que a lei
designe as pessoas responsáveis, mas que estas devem guardar intima conexão
com o fato tributário. Que na responsabilidade solidária de que trata o art. 124, I
do CTN, não basta o fato da empresa pertencer ao mesmo grupo econômico, o
que não tem o condão de provocar solidariedade. Que se faz necessário a
configuração do interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da
obrigação principal.
Colaciona decisões e cita jurisprudências relacionadas ao tema.
Salienta que é necessário tomar cuidado para não confundir interesse jurídico
comum na situação que constitua o fato gerador de que cuida o inciso I do art.
124 com o interesse econômico no resultado que constitui o fato gerador da
obrigação principal.
Argumenta que a existência de participação societária em comum não é suficiente
ou determinante para a configuração do grupo econômico.
Salienta que conforme contrato social em anexo, a sócia Walmir Dias Rodrigues se
retirou da Medquimica em 30 de Dezembro de 2003 e não tem desde esta data
qualquer responsabilidade no que tange a esta empresa.
Sustenta que, não evidenciada a participação da impugnante no elemento da
configuração do fato gerador, que a condição exigida pelo art. 124 do CTN, a
responsabilização conjunta pelo debito tributário, centrada exclusivamente na
existência de grupo econômico, acarretaria desmantelamento de diversos
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.056 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727286/2013-01
4
institutos seculares, liquidando o instituto da personalidade jurídica de cada
pessoa jurídica, bem como de sua autonomia patrimonial.
Ao fim, a recorrente pugna pela exclusão de sua responsabilidade.
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Pelo teor do recurso voluntário apresentado, vê-se que a responsável não questiona
o lançamento fiscal propriamente, mas tão somente a sua inclusão no polo passivo do crédito
tributário, a qual se deu com fulcro no artigo 124, I do CTN, concluindo a Fiscalização que eles
tiveram interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores das obrigações
tributárias objeto da autuação, sendo, portanto, solidariamente obrigados ao pagamento dos
tributos e penalidade pecuniária.
Já a recorrente aduz, em apertada síntese, que descabem os argumentos da
Fiscalização para a responsabilização solidária, não restando caracterizado e comprovado o
interesse comum ao fato gerador.
Pois bem!
O CTN, em seu art. 121, parágrafo único, prevê duas espécies de sujeitos passivos:
(i) o contribuinte, ou sujeito passivo direto, que tem relação pessoal e direta com a situação que
constitua o fato gerador da obrigação; (ii) e o responsável, ou sujeito passivo indireto, o qual, sem
revestir a condição de contribuinte, está obrigado por expressa previsão legal. Veja-se:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
No tocante ao responsável, o art. 128 do Código preleciona que sua obrigação deve
necessariamente decorrer de sua vinculação com o fato gerador.
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.056 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727286/2013-01
5
Já o solidariamente obrigado, de outro vértice, é aquele que tem interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, ou aquele expressamente
designado por lei, ex vi dos incs. I e II do art. 124.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Muito embora se denomine o solidariamente obrigado como responsável solidário,
fato é que o Código, até por sua tipologia e pela disposição de seus artigos, estabelece uma clara
diferenciação entre o responsável e o solidariamente obrigado.
Com efeito, a solidariedade é tratada nos arts. 124 e 125, enquanto a
responsabilidade é regrada em capítulo próprio (CAPÍTULO V Responsabilidade Tributária), e nos
arts. 128 e seguintes.
Destarte, conquanto a solidariedade tenha o efeito de responsabilizar/obrigar o
sujeito ao pagamento do crédito tributário (sob o ponto de vista obrigacional, o Código Civil, em
seu art. 391, exemplificativamente preceitua que pelo inadimplemento das obrigações
"respondem" todos os bens do devedor), é iniludível que o CTN distinguiu as figuras (a) do
contribuinte, (b) do responsável e (c) do solidariamente obrigado.
É importante frisar, ademais, que a solidariedade pressupõe o interesse comum na
obrigação principal (e veja-se que não se trata de mero interesse, mas sim de interesse comum na
própria obrigação principal), ou a expressa indicação em lei, ao passo que a responsabilidade
tributária reclama a mera vinculação com o fato gerador da respectiva obrigação.
Não há como confundir-se o interesse comum com a simples vinculação, de forma
que as hipóteses legais são indubitavelmente distintas.
Ao que se percebe a fundamentação para inclusão da recorrente no polo passivo do
presente lançamento deu-se, exclusivamente, pela indicação dela possuir interesse comum na
ocorrência do fato gerador, de modo que deveria o ilustre fiscal autuante, sob pena, inclusive do
cerceamento de defesa, ter demonstrado a contento quais os motivos que o levaram a concluir, in
casu, pela ocorrência de interesse comum, nos termos da legislação.
Ocorre que, a meu ver, não restou caracterizado a ocorrência do interesse comum,
senão vejamos a motivação utilizada pela autoridade lançadora:
Realizando movimentações financeiras recíprocas, com registro na contabilidade,
no Ativo Não Circulante – conta sintética “Débitos de Pessoas Ligadas” e no
Passivo Não Circulante – conta sintética “Créditos de Pessoas Ligadas”, contendo
contas analíticas intituladas com os nomes das empresas acima citadas;
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.056 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727286/2013-01
6
Registrando lançamentos contábeis em algumas dessas contas a título de
empréstimo proveniente de contrato de mútuo entre as empresas;
Apresentando as mesmas justificativas para a não apresentação da escrituração
contábil em formato como pedido no TIPF. Cumpre salientar que os dados
contábeis foram extraídos dos dados dos arquivos SPED encaminhado pelas
empresas à RFB;
Comungando em alguns de seus quadros societários das mesmas pessoas tais
como a sócia administradora Walmir Dias Rodrigues (198.439.686-20). Estamos
confirmando esta informação apenas para a AUTUADA e a EMBRAMED LIMITADA
(17.551.664/0001-41), em fiscalização simultânea;
Centralizando os controles jurídicos, fiscais e contábeis em um departamento
fiscal/contábil em endereço único, citamos a rua Abaeté, 49 – Bairro Bonfim –
BH/MG – CEP 31.210.390, sendo a fiscalização atendida pelo contador sr.
Glaubert José Oliveira;
E, principalmente, deixando de fazer o devido recolhimento das contribuições
devidas, inclusive das arrecadadas mediante desconto dos segurados empregados
e contribuintes individuais.
Conforme depreende-se dos excertos encimados, a autoridade administrativa
valeu-se do fundamento, basicamente, que havia algumas indicações na contabilidade de
movimentações entre as empresas e terem o mesmo contador.
Em primeiro lugar, especificamente em relação a recorrente (MEDQUÍMICA
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA), não houve qualquer fato ou elemento INDIVIDUAL que possa
levar à conclusão de que essa pessoa realiza, conjuntamente com outra, a situação que constitui o
fato gerador da obrigação tributária principal. Foram descritos no relatório fiscal apenas situações
de movimentações contábeis entre as pessoas jurídicas, mas em nenhum momento indicativo
especifico a recorrente.
Ainda, em relação as movimentações contábeis, se entendêssemos que essa mera
relação caracterizasse o interesse comum do art. 124, I do CTN, qualquer pessoa, seja ela física ou
jurídica, que realizasse operação com a contribuinte, seja de fornecimento ou compra, ou
recebesse qualquer valor dela, também teriam interesse comum na situação que constitui o fato
gerador da obrigação tributária, o que, não há qualquer razoabilidade.
É imperioso consignar que o interesse comum exigido pelo art. 124, I, do CTN não
se presume, tampouco decorre de meras relações negociais, contábeis ou administrativas entre
pessoas jurídicas distintas. Trata-se de requisito jurídico estrito, que reclama demonstração
concreta de atuação conjunta na materialização do próprio fato gerador, de modo que os
sujeitos partilhem, de forma indissociável, a situação jurídica tributada.
No caso vertente, não há uma única linha no relatório fiscal que descreva, de
forma clara e individualizada, qual teria sido a participação da recorrente na prática do fato
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.056 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727286/2013-01
7
gerador que deu ensejo à constituição do crédito tributário. A fiscalização limitou-se a apontar
elementos genéricos, tais como movimentações financeiras registradas na contabilidade,
existência de contratos de mútuo, identidade parcial de sócios e centralização de serviços
contábeis, sem, contudo, estabelecer o nexo jurídico exigido pela legislação tributária.
Impende acrescentar, ademais, que a imputação da responsabilidade solidária
exige, necessariamente, análise e comprovação individualizada da conduta de cada pessoa
incluída no polo passivo, não se admitindo conclusões genéricas ou extensivas, fundadas em
presunções globais aplicáveis indistintamente a todos os supostos envolvidos.
Com o perdão da repetição, cumpre enfatizar que movimentações financeiras entre
empresas, inclusive por meio de contratos de mútuo regularmente contabilizados, não
caracterizam, por si mesmas, interesse comum no fato gerador, sob pena de se alargar
indevidamente o alcance da solidariedade tributária, em frontal violação ao princípio da legalidade
estrita. Da mesma forma, a identidade parcial de sócios ou a utilização de um mesmo profissional
ou departamento contábil não transmuda relações empresariais lícitas em atuação conjunta na
ocorrência do fato gerador tributário
Em poucas palavras, o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação tributária consubstancia interesse jurídico, não meros interesses econômicos.
Desta forma, à luz do que consta dos autos, não tendo a autoridade fiscal logrado
êxito em demonstrar a existência dos pressupostos legais da solidariedade, entendo que deve
ser afastada a solidariedade passiva da recorrente, em razão de que não ficou comprovada a
participação comum na realização do resultado que constitui o fato gerador.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento
parcial apenas para afastar a responsabilidade solidária da recorrente.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 222
DF CARF MF
Original